Tribunal: TJBA
Processo: 0000343-90.2015.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000343-90.2015.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OZITA MARIA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: TELEFONICA DATA S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. COISA JULGADA MATERIAL. BIS IN IDEM. DANO MORAL JÁ INDENIZADO EM AÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e confirmou a tutela antecipada, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a ocorrência de negativação indevida em cadastro de inadimplentes pelo valor de R$ 1,99, sem vínculo contratual com a empresa, requerendo a condenação da ré ao pagamento de reparação moral. Alega inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, defende a teoria do desvio produtivo e sustenta inexistência de coisa julgada, por entender distintas as causas de pedir em relação a ação anterior (proc. nº 0000342-08.2015.8.05.0216).

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a negativação posterior em cadastro de inadimplentes, vinculada ao mesmo contrato declarado inexistente em ação anterior, gera direito a nova indenização por danos morais, ou se a matéria já se encontra acobertada pela coisa julgada material.

III. Razões de decidir
3. Constatou-se que, no processo anterior, houve declaração de inexistência da relação contratual e condenação da ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão da primeira negativação indevida referente ao mesmo contrato nº 2132731001.
4. A negativação posterior configura mero desdobramento da primeira inscrição já reconhecida como ilícita e indenizada, não havendo multiplicidade de danos a justificar nova condenação.
5. O reconhecimento de indenização adicional implicaria bis in idem e violaria os princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa.
6. A sentença recorrida observou corretamente os limites objetivos da coisa julgada, declarando a inexistência do débito, mas afastando a pretensão de nova reparação moral.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 0000343-90.2015.8.05.0216, em que figuram como Apelante OZITA MARIA DA SILVA SANTOS e, como Apelada, TELEFONICA DATA S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto